Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600615-20.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS
APROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que julgou aprovadas as contas do Diretório Municipal do Partido REDE,
referentes às Eleições Municipais de 2024.
2. O juízo singular entendeu que a ausência ou a baixa movimentação financeira
não configura, por si só, irregularidade, tendo julgado aprovadas as contas com
fundamento no art. 75 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O Ministério Público Eleitoral alegou precipitação na sentença, indeferimento
genérico de diligências, necessidade de esclarecimento quanto às contas zeradas e
suposta omissão de despesas e subavaliação de valores e requereu a devolução

Num. 44577406 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034867100000043517850
Número do documento: 25063019034867100000043517850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:41:53
dos autos à origem para realização de diligências, ou, subsidiariamente, a
reprovação ou aprovação com ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de contas zeradas
justifica, por si só, a reabertura da instrução para realização de diligências; (ii) saber
se a ausência de movimentação financeira, sem indícios concretos de
irregularidades, enseja a aprovação das contas ou sua reprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 não estabelece que a ausência de
movimentação financeira constitua, por si só, irregularidade ou causa de
desaprovação de contas.
6. A jurisprudência eleitoral admite a aprovação quando ausente prejuízo à
transparência e à fiscalização das contas.
7. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração concreta de
dano ou dolo à prestação de contas não enseja a desaprovação.
8. A apresentação de contas "zeradas" por partido que integra federação que
recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
participou ativamente das eleições municipais, por si só, não configura irregularidade
insanável, quando não há indícios de omissão de receitas, despesas ou de uso de
recursos de origem vedada.
9. Não se pode presumir q

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600615-20.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/05/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação
de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600615-
20.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Direção
Municipal/Comissão Provisória - Rede - Almirante Tamandaré - PR relativas às Eleições Municipais
de 2024, em razão da sua regularidade, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação Final de Contas Eleitorais do Requerente Direção
Municipal/Comissão Provisória - Rede - Almirante Tamandaré - PR, referente às Eleições
Municipais de 2024. Durante a análise técnica da prestação de contas verificou-se o cumprimento
das exigências legais esculpidas no art. 65 e incisos, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não foi
detectada a presença de indícios ou provas de irregularidades que possam configurar ilícitos, ou
que ensejem a apuração judicial neste momento, frisando-se, no mais, que o julgamento da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros
órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de
investigações em andamento ou futuras, nos termos do art. 75, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes
no conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção,
conforme preceitua o art. 75, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-
A). Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos suficientes à aprovação
das contas, haja vista não haver qualquer impropriedade ou irregularidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
UBIRATAN FERNANDES (RECORRIDO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
DAVI TABORDA (RECORRIDO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Direção Municipal/Comissão Provisória - REDE -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR (RECORRIDO)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577406
30/06/2025
19:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44577406 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034867100000043517850
Número do documento: 25063019034867100000043517850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:41:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.549

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600615-
20.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: Direção Municipal/Comissão Provisória - REDE - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: DAVI TABORDA
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: UBIRATAN FERNANDES
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS
APROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que julgou aprovadas as contas do Diretório Municipal do Partido REDE,
referentes às Eleições Municipais de 2024.
2. O juízo singular entendeu que a ausência ou a baixa movimentação financeira
não configura, por si só, irregularidade, tendo julgado aprovadas as contas com
fundamento no art. 75 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O Ministério Público Eleitoral alegou precipitação na sentença, indeferimento
genérico de diligências, necessidade de esclarecimento quanto às contas zeradas e
suposta omissão de despesas e subavaliação de valores e requereu a devolução

Num. 44577406 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034867100000043517850
Número do documento: 25063019034867100000043517850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:41:53
dos autos à origem para realização de diligências, ou, subsidiariamente, a
reprovação ou aprovação com ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de contas zeradas
justifica, por si só, a reabertura da instrução para realização de diligências; (ii) saber
se a ausência de movimentação financeira, sem indícios concretos de
irregularidades, enseja a aprovação das contas ou sua reprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 não estabelece que a ausência de
movimentação financeira constitua, por si só, irregularidade ou causa de
desaprovação de contas.
6. A jurisprudência eleitoral admite a aprovação quando ausente prejuízo à
transparência e à fiscalização das contas.
7. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração concreta de
dano ou dolo à prestação de contas não enseja a desaprovação.
8. A apresentação de contas "zeradas" por partido que integra federação que
recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e
participou ativamente das eleições municipais, por si só, não configura irregularidade
insanável, quando não há indícios de omissão de receitas, despesas ou de uso de
recursos de origem vedada.
9. Não se pode presumir que o diretório municipal tenha recebido recursos ou
omitido movimentação financeira, sendo correta a sua prestação de contas zerada e
legítima a sua aprovação, diante da ausência de irregularidade comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou aprovadas as contas do
Diretório Municipal do Partido REDE, referentes às Eleições Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A aprovação de contas de partido político é admissível
quando ausentes irregularidades que comprometem a transparência e a fiscalização
das contas. 2. A ausência de movimentação financeira relevante não acarreta a
desaprovação das contas, desde que não haja indícios de má-fé ou prejuízo à lisura
do processo eleitoral. 3. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não enseja a
desaprovação. 4. A apresentação de contas "zeradas" por partido que integra a
federação que recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e participou ativamente das eleições municipais justifica a
aprovação, resguardando-se eventual apuração futura.

Num. 44577406 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034867100000043517850
Número do documento: 25063019034867100000043517850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:41:53
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, 57, 66, 74, 75
Jurisprudência relevante citada:
TRE-TO - PC: 06003499420206270000, Rel. Des. Ana Paula Brandão Brasil,
julgado em 21/09/2021
TRE-RO - PCE nº 060037409, Acórdão nº 131/2025, Rel. Des. Jose Vitor Costa
Junior, julgado em 22/05/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida pelo
Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44498554), que julgou aprovadas as contas do
Diretório Municipal do Partido REDE, referentes às Eleições Municipais de 2024.
A sentença de origem entendeu que a ausência ou movimentação pouco expressiva de recursos financeiros
não constitui, por si só, irregularidade na conta eleitoral ou indício suficiente de omissão de gastos, havendo
elementos suficientes para julgar as contas aprovadas, nos termos do art. 75 da Resolução TSE nº
23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Em suas razões recursais (ID 44498557), o Ministério Público Eleitoral, inconformado, alegou, em suma,
que: a) houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de diligências
requeridas; b) os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados foram específicos,
individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise; c) é essencial compreender a
justificativa para a apresentação de contas zeradas pelo diretório municipal, especialmente considerando que
a agremiação integra federação com o Partido PSOL e que conta informação de que o Partido REDE
recebeu expressivo montante de R$ 35.900.485,05, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); d) houve efetiva participação do partido nas eleições municipais, por meio do
lançamento de seis candidaturas ao cargo de vereador; e) as inconsistências, como omissão de despesas e
subavaliação de valores, não foram suficientemente esclarecidas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos ao primeiro

Num. 44577406 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034867100000043517850
Número do documento: 25063019034867100000043517850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:41:53
grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público. Subsidiariamente, que haja
revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44498560), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) em preliminar, a intempestividade do recurso, eis
que a sentença foi publicada em 22/04/2025 e o prazo final recursal ocorreu em 25/04/2025; b) o Ministério
Público não apontou qualquer irregularidade concreta ou indício de sua existência, apenas fez ilações
baseadas no fato de as contas serem zeradas; c) a mera apresentação de contas zeradas não configura
irregularidade nem indício de irregularidade a ser apurada; d) os candidatos receberam recursos da instância
estadual da REDE, não da instância municipal, o que justifica a movimentação zerada nas contas da
comissão municipal.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44527347) manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, ao entendimento de que “a prestação de contas em análise comporta, portanto,
aprovação com ressalvas, pois não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade, pelo
que, a sentença deve ser reformada”.

É o breve relatório.

VOTO
Quanto à alegação de intempestividade do recurso, pelo recorrido, registre-se que a intimação do
Ministério Público Eleitoral foi realizada via sistema na data de 14/04/2025 (ID 44498556),
operando-se o prazo automático de 10 dias para ciência em 24/04/2025, restando como prazo
final para manifestação o dia 28/04/2025.
O recurso foi interposto na data de 28/04/2025. Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos
e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que aprovou as contas do Diretório Municipal do Partido REDE de Almirante
Tamandaré/PR, relativas às Eleições de 2024.
A decisão de primeiro grau entendeu que a ausência de movimentação de recursos financeiros,
por si só, não configura irregularidade nas contas eleitorais e por estarem presentes os elementos
suficientes julgou aprovadas as contas da agremiação municipal.
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o
julgamento de primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a
desaprovação ou aprovação com ressalvas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.

Num. 44577406 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034867100000043517850
Número do documento: 25063019034867100000043517850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:41:53
Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
Na prestação de contas, as diligências e esclarecimentos devem ser solicitados
quando constatada alguma irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e
o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19. Em outras palavras, cada diligência
requerida deve ser específica, clara e deve guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou algum indício concreto e robusto de omissão de receitas
ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites de gastos, do recebimento
de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou da não identificação
de doadores originários, nas doações recebidas de outras prestadoras ou de
outros prestadores de contas.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, não se
fundam em indícios de irregularidade nem se mostram necessárias,
estando presentes nos autos os os elementos suficientes e objetivamente
exigidos para o julgamento das contas.
Não se exige de candidatos ou do partido uma justificativa para a não
movimentação de recursos financeiros, sendo o caso de solicitar esclarecimentos
e diligências complementares nesse sentido somente quando presentes indícios
concretos de omissão de receitas ou de despesas, o que não ocorre no caso em
exame.
A ausência ou a movimentação pouco expressiva de recursos financeiros por um
partido não constitui, por si só, irregularidade nas contas eleitorais ou indício
suficiente de omissão de gastos.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos
como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
O parecer conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (ID 44498550) não detectou
irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco indicou a necessidade de diligências
adicionais. Não se verificou extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas ou despesas,
recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada, irregularidade formal grave que
justificasse a reabertura da instrução ou qualquer outro apontamento que justificasse a aposição
de ressalvas.
Consta dos autos que não houve movimentação de recursos financeiros em campanha,
circunstância efetivamente confirmada pelos extratos eletrônicos disponíveis no SPCA, conforme
item 1.2 do Parecer Técnico Conclusivo (ID 44498550).
No que tange à alegação de que a ausência de movimentação financeira seria um indício de
irregularidade, em vista de que o partido REDE integra a federação com o partido PSOL, e que o

Num. 44577406 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034867100000043517850
Número do documento: 25063019034867100000043517850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:41:53
partido teria recebido volume de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), totalizando R$ 35.900.485,05, não prospera, uma vez que tais recursos não transitaram
nas contas do Diretório Municipal.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A
apresentação de prestação de contas "zeradas" por partido político que tenha participado
ativamente do processo eleitoral, ainda que não tenha recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por si só, irregularidade insanável.
Ainda que a Federação tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se constatou repasse
desses recursos ao diretório municipal, o que justifica, na ausência de movimentação financeira
local, sem qualquer outro indício de irregularidade, a aprovação das contas - não se podendo
imputar responsabilidade contábil a quem não recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas
prestações de contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas
contas anuais da agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos
e da regularidade das atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional da federação ou do partido, ou
mesmo a participação ativa do Partido REDE no processo eleitoral municipal, não autoriza
presumir que o diretório municipal tenha recebido recursos ou omitido movimentação financeira.
Na ausência de provas concretas de repasse, o órgão municipal não pode ser responsabilizado,
sendo aceita sua prestação de contas zerada e legítima a sua aprovação, diante da ausência de
outras irregularidades.
Nesse sentido:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020.
PATRIOTA. NÃO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E
FEFC . AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES. CONTAS APROVADAS.
1 . A prestação de contas referente às eleições de 2020 foi disciplinada pela
Resolução TSE n. 23.607/2019.
2 . Da análise das contas, tem-se que as peças contábeis obrigatórias exigidas
pela Resolução TSE nº 23.607/2019 foram apresentadas corretamente.
3. Com fundamento no artigo 74, inciso I, da Resolução/TSE nº 23 .607/2019, as
contas devem ser aprovadas por não haver quaisquer irregularidades.
4. Contas aprovadas.
(TRE-TO - PC: 06003499420206270000 PALMAS - TO 060034994, Relator.: Des
. Ana Paula Brandão Brasil, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 171)
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CAMPANHA
SEM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
DOCUMENTAÇÃO
REGULAR.

Num. 44577406 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034867100000043517850
Número do documento: 25063019034867100000043517850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:41:53
APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Eleitorais apresentada pela Direção Estadual do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PcdoB/RO), referente à arrecadação e
aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2024, com fundamento na Lei n.
9.504/1997 e na Resolução TSE n. 23.607/2019. A prestação foi instruída com os
documentos exigidos pela norma aplicável. A Assessoria de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias - ASEPA opinou pela aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da prestação de
contas da Direção Estadual do partido, diante da ausência de movimentação
financeira e da existência de dívidas de campanha devidamente registradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prestação de contas foi apresentada tempestivamente e acompanhada dos
documentos exigidos pelo art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Constatou-se, por meio dos extratos eletrônicos constantes do SPCE, a
ausência de movimentação financeira na campanha, em conformidade com o art.
53, II, "a", c/c art. 57, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3. Foram identificadas dívidas de campanha devidamente registradas e
acompanhadas da documentação fiscal correspondente, não havendo qualquer
irregularidade quanto à sua contabilização.
4. Não foram detectados repasses de recursos do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, nem receitas de origem vedada ou
não identificada, conforme verificado por meio de batimentos eletrônicos no
SPCE.
5. A análise técnica concluiu pela regularidade das contas, nos termos do art. 74,
I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Contas aprovadas.
(PCE nº 060037409 Acórdão nº 131/2025 PORTO VELHO - RO, Relator(a): Des.
Jose Vitor Costa Junior, Julgamento: 22/05/2025, Publicação: 29/05/2025)
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a
alteração da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente
fundamentada e em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Num. 44577406 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 19:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063019034867100000043517850
Número do documento: 25063019034867100000043517850
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 19:41:53
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
integralmente sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
aprovadas as contas do Diretório Municipal do Partido REDE, referentes às Eleições Municipais
de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600615-
20.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - REDE - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR,
DAVI TABORDA, UBIRATAN FERNANDES - Advogados do(s) RECORRIDOS: PEDRO DE
OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025